Tribunal: CARF
Processo: 15540.720132/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720132/2020-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.827 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
LET SERVICOS TEMPORARIOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
SALÁRIO MATERNIDADE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO
A dedução da quota de salário-maternidade paga a seguradas a serviço da
pessoa jurídica poderá ser deduzida desde que demonstrada a certeza e liquidez
do crédito o que se dá pela apresentação da documentação comprobatória
prevista na legislação.
CREDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE
11%.
COMPENSAÇÃO
EM
COMPETÊNCIAS
POSTERIORES
À
RETENÇÃO. POSSIBILIDADE.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível
de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de
contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que, do valor
glosado de R$ 7.469.079,46, informado no Despacho Decisório no 0.017/2020/COMPPREV-
PREV-EQAUD, seja deduzido o valor de R$ 6.714.451,87.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720132/2020-73
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Trata-se de glosa de compensação de contribuição previdenciária lançada em
GFIP, pelo sujeito passivo, relativa ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017.
A Ação Fiscal de homologação ou não das compensações realizadas, resultou em
débito, consubstanciado por intermédio do despacho decisório de fls. 2-24.
De acordo com o Despacho Decisório em questão, foram homologadas pela
Fiscalização, um valor de compensações referentes a crédito de retenção de 11% , e não
homologadas as referentes à contribuição previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório
por decorreram de crédito não comprovado
No mesmo Despacho Decisório, a glosa efetuada, fundamenta-se no fato de que
os créditos informados no campo da compensação, ainda não estão disponíveis para o recorrente
efetuar a compensação na GFIP, pelo fato de que se trata de crédito judicial, em ação não
definitivamente julgada.
Cientificada do Despacho Decisório, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega o seguinte, conforme resumo do relatório do Acórdão da
Manifestação de Inconformidade:
Requer a nulidade do despacho decisório, alegando que o cálculo dos valores glosados
(verbas indenizatórias e retenção de 11%) foi baseado em presunções, bem como em
premissas contraditórias, o que é inadmissível no Direito Tributário.
Afirma que ficou impossibilitada de contestar tal alegação por que não localizou no
despacho decisório, nem em seus anexos, a discriminação dessas discrepâncias.
Mesmo que sejam ínfimas as discrepâncias encontradas pela Fiscalização, é evidente
que impactam no cálculo do crédito tributário, que deve ser sempre líquido e certo. Por
conseguinte, a apuração do crédito é inexata e não pode prosperar.
Que é plausível que tais divergências sejam frequentes e relevantes, já que a
Fiscalização não analisou detidamente todos os documentos apresentados e que
respaldaram o direito aos créditos compensados.
Por outro lado, a Fiscalização, na tentativa de "sanar" as mencionadas divergências,
optou por considerar corretos os valores informados em folha de pagamento em
detrimento dos valores informados na própria GFIP, onde são apuradas, recolhidas e
compensadas as contribuições previdenciárias:
Entende que, uma vez informado e recolhido em GFIP um valor indevido, gera em seu
favor um crédito passível de compensação, independentemente de o referido valor ter
sido ou não informado na folha de pagamento (que por um lapso pode ocorrer). Dessa
forma a Fiscalização presume, sem qualquer critério, que os valores corretos seriam
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

aqueles informados em folha de pagamento, desprestigiando a declaração GFIP, o
documento que tem força de confissão de dívida.
Alega, ainda, que há contradição no trecho do despacho decisório abaixo transcrito,
onde a Fiscalização, a um só tempo, alega que o critério de cálculo utilizado pela ora
requerente seria "tecnicamente incorreto" e, logo em seguida, mantém os mesmos
critérios para apurar o crédito reconhecido referente ao aviso prévio indenizado e ao
abono assiduidade/prêmio/gratificação:
Indaga se o cálculo realizado pela ora requerente está ou não correto. Caso esteja
equivocado, significa dizer o que o cálculo da Fiscalização também é equivocado.
Afirma que os valores despendidos a título de terço constitucional de férias gozadas,
auxílio-doença, e auxílio-acidente não se prestam para retribuir diretamente o trabalho,
tampouco representam ganhos de natureza habitual, razão pela qual não podem ser
interpretados como verbas incluídas na previsão dos arts. 22, I e II e 28, I, ambos da Lei
n° 8.212/91.
Explica que o Decreto-Lei no 2.318/1986, por meio de seu art. 3o, revogou o limite de
20 salários mínimos em relação à contribuição da empresa (cota patronal), no entanto,
permaneceu intacto este limite em relação às contribuições destinadas a Terceiros –
parágrafo único do art. 4o da Lei 6.950/1981.
Por fim, requer;
Solicita que seja reformado o Despacho Decisório n° 0.017/2020/COMPPREV-
PREV EQUAD, para que sejam extintos os débitos objeto do presente processo e,
consequentemente, sejam homologadas integralmente as compensações realizadas em
GFIP.
Pede a suspensão da exigibilidade dos valores representados pelo processo
administrativo em epígrafe, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, inclusive
mediante baixa dos autos em diligência para confirmação da integralidade do crédito
apurado no período envolvido e resposta aos quesitos ora formulados, bem como pela
posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a autoridade julgadora entender
necessários
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários se sujeita às respectivas regras
legais (CTN, artigo 151, Decreto no 70.235/197, artigo 33 e Decreto no 7.574/2011,
artigo 73).
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIROS QUINZE DIAS DE
AUXÍLIO DOENÇA/AUXÍLIO-ACIDENTE.
VERBAS
DE
NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As remunerações pagas, devidas ou creditadas a título de terço constitucional de férias,
primeiros quinze dias de auxílio-doença/auxílio-acidente, aos segurados empregados
possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
O êxito das alegações contidas na manifestação de inconformidade está diretamente
ligado ao conjunto probatório existente nos autos e em sua conformidade com as
exigências contidas na legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à
fidedignidade dos fatos alegados.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. LIMITE PREVISTO NO ART. 4o DA LEI No
6.950/81. INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVO REVOGADO PELO DECRETO-
LEI No 2.318/86. TÉCNICA LEGISLATIVA.
O artigo 4o da Lei n° 6.950/81, que estabelecia limite para a base de cálculo das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), foi integralmente
revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei 2.318/86. Os parágrafos constituem, na técnica
legislativa, uma disposição acessória com a finalidade apenas de explicar ou
excepcionar a disposição principal contida no caput. Não é possível subsistir em vigor o
parágrafo estando revogado o artigo correspondente.
DILIGÊNCIA.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a manifestação de inconformidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2022, Recurso Voluntário, reiterando as alegações da impugnação:
- Requer a nulidade do despacho decisório: o cálculo da glosa das compensações
foi baseado em presunções e em premissas contraditórias. Ausência de liquidez e certeza dos
valores cobrados. Prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
- Refuta o entendimento da DRJ de que não teria comprovado a existência dos
créditos de retenção em questão.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

- Afirma a não incidência da contribuição previdenciária e da contribuição
destinada a terceiros sobre os valores pagos a título de (i) terço constitucional de férias gozadas,
(ii) auxílio-doença, (iii) auxílio-acidente e (iv) salário-maternidade.
- Afirma a existência de crédito decorrente do recolhimento de contribuições
destinadas a terceiros sobre base de cálculo superior a 20 (vinte) salários mínimos.
Ao final requer:

Por todo o exposto, requer a ora recorrente o total provimento de seu recurso voluntário,
a fim de que seja integramente reformado o v. acórdão recorrido, com o consequente
cancelamento integral do despacho decisório em comento, para o fim de que sejam
extintos os débitos objeto do presente processo no 15540-720.132/2020-73 e,
consequentemente, sejam homologadas integralmente as compensações efetuadas pela
recorrente por intermédio das GFIPs correspondentes às competências de 01/2016 a
13/2017.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre compensações consideradas indevidas de contribuições
previdenciárias informadas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), no período de 01/2016, a 13/2017,
totalizando a importância de R$ 7.469.079,46.
Da nulidade do Despacho Decisório
A recorrente requer a anulação do Despacho Decisório alegando que o cálculo da
glosa das compensações foi baseado em presunções e em premissas contraditórias. Ausência de
liquidez e certeza dos valores cobrados. Prejuízo ao contraditório e ampla defesa.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A Litigante argumenta que o despacho decisório é totalmente nulo, porque o cálculo dos
valores glosados (verbas indenizatórias e retenção de 11%) foi baseado em presunções,
bem como em premissas contraditórias, sendo inadmissível no Direito Tributário, pois a
apuração do crédito tributário deve ser líquida e certa, tendo havido manifesto prejuízo à
defesa da Litigante.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

Da alegada nulidade no cálculo da glosa das compensações referentes aos créditos
decorrentes das verbas indenizatórias/eventuais
No caso vertente, para que a Autoridade Fiscal tivesse convicção dos valores utilizados
como crédito pela Litigante, iniciou seu trabalho fazendo a conferência dos valores
declarados em GFIP e dos valores constantes das folhas de pagamento. Ao fazer o
batimento entre GFIP x FP MANAD, constatou que houve discrepâncias no que pertine
às remunerações informadas, no entanto, sem importância nenhuma, tanto que
considerou que os valores das remunerações informadas na FP MANAD foram
totalmente incluídas em GFIP, como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Ora, uma vez considerado pela Fiscalização que a Litigante declarou em GFIP toda a
remuneração constante em folha de pagamento, não houve a necessidade de informar os
valores decorrentes das pequenas discrepâncias encontradas. A informação desses
valores em nada vai alterar na apuração do crédito, até porque a Fiscalização o analisou
a partir dos valores efetivamente informados em folha de pagamento pela própria
Litigante.
Há de se ressaltar que o fato de ter a Fiscalização se baseado em amostragem não
compromete a apuração do crédito, uma vez que tal procedimento foi utilizado apenas
para corroborar que os valores das remunerações informadas na FP MANAD foram
totalmente incluídas em GFIP pela Litigante.
No âmbito tributário, a base de cálculo dos impostos e contribuições encontram sua
determinação conforme a natureza e peculiaridade de cada imposto ou contribuição. Na
grande maioria dos casos, a determinação da base de cálculo é feita a partir de
informações declaradas pelo contribuinte em virtude dos lançamentos contábeis
produzidos ao longo do tempo. Especificamente no campo das contribuições
previdenciárias, as informações são declaradas em GFIP, enquanto uma modalidade de
auto-lançamento, tendo como base o documento fundamental da empresa no que tange à
remuneração dos empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços, qual
seja, a folha de pagamento.
Efetivamente, a folha de pagamento assume capital importância no contexto das
contribuições previdenciárias na medida em que deve reunir, como documento
essencial, todas as informações relativas aos pagamentos e descontos de segurados
empregados e contribuintes individuais, bem assim, a identificação quantitativa e
qualitativa de cada um destes eventos. Assim, o contribuinte elabora sua folha de
pagamento, por estabelecimento, confere seu conteúdo, procede à conciliação bancária e
contábil, elabora o arquivo a ser exportado ao sistema SEFIP, gera a GFIP da
competência, novamente confere a GFIP com a folha de pagamento, e procede ao
recolhimento do valor devido à Previdência Social, devidamente calculado pelo SEFIP
quando da importação do arquivo resultante da folha de pagamento. Este é o ciclo
fundamental da folha de pagamento à GFIP.
São os valores realmente informados em folha de pagamento que alimentam a GFIP
como base de cálculo das contribuições previdenciárias. Se, eventualmente, a Suplicante
declarou em GFIP remuneração maior do que a informada na folha de pagamento, em
relação à qual a Fiscalização não aponta qualquer falha ou incorreção e, uma vez
recolhida as contribuições previdenciárias, deve a Insurgente solicitar junto ao setor
competente a restituição/compensação relativa à diferença recolhida a maior nos termos
da IN/RFB no 2.055/2021.
Cabe ressaltar que a obrigatoriedade de informar em GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária ou de efetuar a retificação dos dados nela informados é
atribuída exclusivamente à Litigante, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei no
8.212/91 e do art. 225, inciso IV, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

Portanto, houve critério por parte da Fiscalização ao utilizar como base de cálculo das
contribuições previdenciárias para apuração do crédito, os valores informados pela
própria Insurgente nas folhas de pagamento de seus empregados, ainda que sejam
menores dos que os valores declarados em GFIP.
Para esclarecer acerca da atualização do crédito utilizada pela Fiscalização é necessário
que seja transcrito sua explicação constante no item 45 do Despacho Decisório (fls.
02/24):
45. Ainda, a resposta da Empresa não individualizou os valores utilizados em cada
competência e saldo remanescente a utilizar na ou nas competências seguintes. De
forma simplista, pouco esclarecedora e tecnicamente incorreta, informou atualizações
para os créditos gerados a partir da competência 07/2014 (recolhida em 08/2014) até a
competência 11/2017. Tal procedimento foi feito para todas as competências, ou seja,
tanto os créditos gerados na competência 07/2014 como os gerados na competência
03/2015, por exemplo, foram atualizados até a competência 11/2017. Isso pode ser
comprovado pela atualização feita aos créditos gerados na competência 11/2017
(recolhimento em 12/2017), em que foi aplicado o percentual de 1%, procedimento
correto quando se pretende aproveitar tal crédito na competência 12/2017 (pagamento
feito em 01/2018). Por óbvio, eventual crédito gerado na competência 12/2017 não
consta da planilha da Empresa pois só poderia ser aproveitado para a competência
01/2018 (fora do período de apuração). (Grifei)
A Fiscalização ao analisar a atualização dos valores dos supostos créditos a que teria
direito, verificou que a Impugnante, apesar de ter utilizado percentuais incorretamente,
fez a atualização até a competência 11/2017, para todas as competências (07/2014 a
11/2017 - vide Doc 04 - fls. 290/294). Foi este critério que a Autoridade Tributante usou
para atualizar os créditos decorrentes das verbas Aviso Prévio Indenizado e
Assiduidade/Prêmios/Gratificação, veja:
46. Desta forma, objetivando manter os critérios adotados pela Empresa quando da
realização da compensação, todos os créditos apurados pela Fiscalização foram
atualizados até a competência 11/2017 e apropriados na competência 12/2017. Tal
procedimento foi possível pois os valores apurados pela Fiscalização, após a atualização
legal, foram integralmente consumidos na competência 12/2017, ou seja, não cobrem a
totalidade dos valores compensados nesta competência. Constam do Anexo X os
valores dos créditos apurados pela Fiscalização relativos às verbas API e Prêmios
incluídas em GFIP e respectiva atualização legal até sua apropriação. O total de créditos
informados pela Empresa nas planilhas apresentadas soma, atualizado até a utilização,
RS 6.391.911,74, porém apenas 2% desse valor, R$ 127.170,06, se mostrou procedente.
Este último valor, o crédito procedente, pode ser identificado, além do Anexo X, na
coluna "Compensação regular" da planilha do Anexo I. (Grifei)
De fato, a Autoridade Fiscal atualizou os créditos a que tem direito a Suplicante para
todas as competências, até 11/2017, no entanto, não usou os mesmos percentuais de
atualização adotados pela Litigante e, sim, os percentuais corretos, conforme determina
a legislação que trata do assunto (vide Anexo X - fls. 400/421). Por exemplo, abaixo
demonstro os percentuais utilizados para o período de 07/2014 a 12/2014 para a
atualização das verbas Aviso Prévio Indenizado e Assiduidade/Prêmios/Gratificação:

Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

Neste contexto, não há dúvidas de que a Fiscalização atualizou os créditos decorrentes
das verbas Aviso Prévio Indenizado e Assiduidade/Prêmios/Gratificação corretamente,
utilizando os percentuais conforme determina o § 4o, do art. 89, da Lei no 8.212/1991
(juros SELIC).
Das Verbas Consideradas Indenizatórias
Afirma a Litigante que as verbas intituladas terço constitucional de férias gozadas,
auxílio-doença e auxílio-acidente não integram o salário-de-contribuição porque não se
prestam para retribuir diretamente o trabalho, tampouco representam ganhos de natureza
habitual.
Com relação às verbas denominadas terço constitucional de férias gozadas, a
Autoridade Tributante informa com detalhes no Despacho Decisório (fls. 02/24), que
integram o salário-de-contribuição, veja:
24. Verba terço constitucional de férias gozadas: Integra o salário-de contribuição, de
acordo com o art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91 e com o art. 214, inciso I e §14°, do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, já transcrito neste Relatório. A
Solução de Consulta COSIT N° 362, de 10 de agosto de 2017, cujo trecho encontra-se
transcrito logo acima, também trata do tema.
25. O Superior Tribunal de Justiça - STJ decidiu, em 26/02/2014, pela não incidência
de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, por ocasião do
julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos). Entendeu-se que "em relação ao adicional de férias concernente
às férias gozadas, tal importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não
constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a
incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa)".
26. A RFB estaria vinculada a tal decisão a partir da ciência de Nota Explicativa da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, a ser emitida conforme previsto no §
3o do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014. Referida Nota Explicativa
delimitaria as situações a serem abrangidas pela decisão e a modulação de efeitos,
quando cabível.
27. Ocorre que, apesar do que foi decidido no REsp n° 1.230.957/RS, a PGFN entende
que o repetitivo em exame não deveria ser incluído na lista de dispensa de contestar e
recorrer em razão da pendência de julgamento, no Supremo Tribunal Federal - STF, do
RE n° 565.160/SC, com repercussão geral reconhecida, no qual se discutia a
abrangência da expressão "folha de salários e demais rendimentos do trabalho" de que
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

trata o art. 195, I, "a", da CF. Tal estratégia da PGFN é amparada pelo inciso IV do art.
19 da Lei n° 10.522/2002.
28. Em 29/03/2017, o STF julgou o mérito do RE n° 565.160, decidindo que a
contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do
empregado, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional n° 20/1998. E, no
entendimento da PGFN, tal decisão do STF qualificou o terço constitucional de férias
como ganho habitual (Nota PGFN/CRJ n° 981/2017). Espera-se, com base no que foi
decidido pelo STF no RE n° 565.160, que o STJ reveja seu entendimento acerca da
verba proferido no REsp n° 1.230.957.
29. Ademais, o STF reconheceu, em 23/02/2018, a repercussão geral do tema específico
(natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de
incidência da contribuição previdenciária patronal - tema n° 985), ainda pendente de
julgamento. Conclui-se que inexiste vinculação da RFB ao que foi decidido no REsp n°
1.230.957, devendo o terço constitucional de férias ser considerado na base de cálculo.
Atualmente o STF já declarou a constitucionalidade da incidência do terço
constitucional de férias no Recurso Extraordinário (RE) 1.072.485, com repercussão
geral, Tema 985, julgamento em 31/08/2020. O Relator do Processo, Ministro Marco
Aurélio, sustentou que o direito ao terço constitucional de férias é adquirido em razão
do trabalho, trata-se de um adiantamento do ciclo de trabalho em reforço ao que é pago
ordinariamente. Importante frisar, que ao ver do Relator, é irrelevante a ausência de
prestação de serviço no período de férias, já que o vínculo de trabalho permanece e que
o pagamento é indissociável do trabalho realizado durante o ano. Apenas o Ministro
Édson Fachin ficou vencido.
A tese aprovada, em rito de repercussão geral, Tema 985, foi a seguinte: “É legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias”.
Quanto à verba auxílio-doença e auxílio-acidente (15 primeiros dias), assim a
Autoridade Fiscal se manifestou: 30. Verbas auxílio-doença e auxílio-acidente (15
primeiros dias): Tais parcelas correspondem aos valores pagos pela Empresa nos 15
primeiros dias de afastamento do empregado. Integram o salário-de-contribuição, de
acordo com o art 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91 e o art 214, inciso I, do RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999. dispositivos já transcritos neste Relatório.
A Solução de Consulta COSIT N° 362, de 10 de agosto de 2017 também trata do tema,
conforme trecho da mesma a seguir:
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA No 188 -
COSIT,
DE
27
DE
JUNHO
DE
2014.CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO DOENÇA PAGO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE)
DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO.
Integra o conceito de salário de contribuição para fins de incidência das contribuições
sociais previdenciárias a importância paga peio empregador, a título de auxílio doença,
nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado.
31. O STJ decidiu, em 26/02/2014, pela não incidência de contribuições previdenciárias
sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença, por ocasião
do julgamento do REsp n° 1.230.957/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos). Entendeu-se que "não obstante nesse período haja o pagamento
efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho,
sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do
contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse
contexto, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção do STJ firmou-se no
sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
prenderia ária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige
natureza remuneratória ".
32. Porém, por ora, a RFB não se encontra vinculada a tal decisão, por força do disposto
nas Notas PGFN/CRJ n° 640/2014, 115/2017, 520/2017 e 981/2017. Deve-se considerar
que a rubrica sofre incidência de contribuições previdenciárias. Registre-se, apenas para
conhecimento, que, anteriormente, já houve entendimento pela dispensa de constituição
de crédito em relação à contribuição do empregado, com base na Nota PGFN/CRN n°
115/2017, mas isso foi revisto na Nota PGFN/CRJ n° 520/2017, já que a dispensa de
contestar e recorrer referente à contribuição do empregado não decorre do julgamento
de recurso repetitivo, mas da pacificação da jurisprudência do STJ, de forma que ambas
as parcelas de contribuição, tanto do empregador quanto do empregado, são devidas e
devem ser cobradas pela RFB. Os procedimentos adotados pela PGFN acima descritos
são baseados no disposto no inciso IV do art. 19 da Lei n° 10.522/2002.
Portanto, pelo caráter remuneratório do terço constitucional de férias e do
auxílio doença e auxílio-acidente (15 primeiros dias), mantém-se a glosa das
compensações realizadas em GFIP pela Suplicante.
Do Salário Maternidade
A DRJ considerou improcedente o pedido do contribuinte de que fosse
considerado no cálculo da dedução os valores relativos ao salário maternidade, da seguinte
forma:
A respeito da salário maternidade, tem-se que em recente julgado do STF (Tema 72),
ocorrido em 04/08/2020 no RE no 576.967, reconheceu-se a inconstitucionalidade das
contribuições previdenciárias patronais sobre o salário maternidade. Neste sentido,
foram emitidas as Notas Explicativas no 18.631/ME e 19.424/ME, nas quais constam
que deve ser aplicado o entendimento do STF, vinculando a Secretaria Especial da
Receita Federal a tais decisões, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
No entanto, não restou comprovado que houve, no caso, o recolhimento das
contribuições patronais incidentes sobre o salário maternidade, pois não foram
carreados aos autos, pela Litigante, qualquer elemento probatório apto a demonstrar, de
forma minudente e inequívoca, a inclusão daquela verba na base de cálculo das
contribuições declaradas em GFIP, não restando, portanto, comprovado de forma cabal
o alegado direito creditório.
A Suplicante não trouxe aos autos planilhas explicativas ou apontamentos precisos
sobre as competências, o nome de cada segurada empregada, os valores pagos a cada
uma, corroboradas com as folhas de pagamento, a contabilidade. Ou seja, não ficou
comprovado que a Litigante tenha incluído na base de cálculo do lançamento a verba
salário maternidade.
A partir do momento que o lançamento respeitou a legislação vigente, o ônus de
comprovar as alegações trazidas na manifestação de inconformidade é do Sujeito
Passivo, a teor do art. 16, III do Decreto no 70.235/1972, transcrito abaixo.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifo
nosso)”
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que, na fase inquisitória
(autuação), os valores pagos a título de salário maternidade, não constam entre as verbas
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

informadas pelo contribuinte, dentre as quais as contribuições previdenciárias consideradas
indevidas foram utilizadas na compensação.
Resposta à intimação fls 122/126:
A ora notificada esclarece que as compensações declaradas nas suas GFIPs, no período
de 01/2016 a 13/2017, têm como origem créditos decorrentes da indevida inclusão, na
base de cálculo das contribuições previdenciárias e RAT incidentes sobre a folha de
salários (no período de 08/2014 a 11/2017), dos valores pagos a título de (i) aviso
prévio indenizado; (ii) férias gozadas; (iii) terço constitucional de férias gozadas; (iv)
auxílio doença; (v) auxílio-acidente; (vi) abono assiduidade/prêmio/gratificação; (v)
horas extras; (vi) quebra de caixa e (vii) faltas abonadas/justificadas (docs. 04 a 29).
Resposta à intimação fls. 210/228
Conforme informado anteriormente, as compensações declaradas nas suas GFIPs, no
período de 01/2016 a 13/2017, têm como origem créditos decorrentes da indevida
inclusão, na base de cálculo das contribuições previdenciárias e RAT incidentes sobre a
folha de salários (no período de 08/2014 a 11/2017), dos valores pagos a título de (i)
aviso prévio indenizado; (ii) férias gozadas; (iii) terço constitucional de férias gozadas;
(iv) auxílio-doença; (v) auxílio-acidente; (vi) abono assiduidade/prêmio/gratificação;
(vii) horas extras; (viii) quebra de caixa e (ix) faltas abonadas/justificadas.
No Despacho Decisório de fls 2/24, o auditor autuante informa quais os supostos
créditos seriam considerados na elaboração do próprio Despacho Decisório.
18. A Empresa, no período de apuração, inseriu no campo “Compensação - vlr
compensado” da GFIP supostos créditos. Em resposta à Fiscalização, em 24/09/2019 e
14/10/2019, informa que os créditos se referem a valores de Contribuição Previdenciária
(20%) e da Contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT incidentes sobre determinadas rubricas
que, em seu entendimento, não devem ser tributadas. Informa, ainda, que tais
contribuições foram pagas em período anterior ao das compensações. As rubricas são
aviso prévio indenizado, férias gozadas, terço constitucional de férias gozadas, auxílio-
doença, auxílio-acidente, abono assiduidade/prêmio/gratificação, horas extras, quebra
de caixa e faltas abonadas/justificadas.
Portanto, verifica-se que o contribuinte trouxe a argumentação de que os valores
de contribuição previdenciária incidentes sobre o salario maternidade são indevidos e que devem
ser considerados na compensação, apenas em sua impugnação.
Diante da alegação de consideração do salario maternidade entre as verbas
utilizadas, o contribuinte deveria também demonstrar a regularidade de tais pagamentos para
fazer jus à dedução pleiteada, bem como, se não já era informado como verba isenta. Neste caso,
houve indevida inversão do ônus da prova, eis que quem alegou a existência de tais valores foi o
contribuinte, cabendo a ele demonstrar esse direito.
Pedido negado.

Nulidade no cálculo da glosa das compensações referentes aos créditos
decorrentes retenção de 11%
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

Para emissão do Despacho Decisório, foi elaborada uma planilha (fl. 442), na
qual constam os valores retidos de 11% destacados nas notas fiscais, o valor de retenção
recolhido em GPS, os valores informados da compensação na própria competência da retenção,
bem como, os valores de retenção compensados em competências posteriores, conforme abaixo:

Ao explicar a planilha acima, o Fiscal Autuante concluiu que a empresa recorrente
utilizou-se do valor de R$ 6.495.358,40 , sem o devido lastro nos valores de retenções de 11%,
tanto na competência da própria retenção, quanto em competências posteriores.
Já a contribuinte alega que os valores retidos são muito maiores que as
compensações, conforme o quadro acima. No entanto, verifica-se que a contribuinte soma as
colunas “ Ret comp (1)” com a coluna “Ret 11%NF (3)”, como se ambas referissem a retenções,
mas a coluna “ Ret comp (1)” deve ser deduzida por se tratar de compensação em GFIP, na
própria competência da retenção, conforme explicado abaixo da planilha.
No entanto, da análise do quadro acima, elaborado pela Fiscalização, verifica-se
que o corte temporal em 2014, não considera as competências de 5 anos anteriores, ou seja as
possíveis retenções de 11% não compensadas nos anos anteriores, que poderiam ser
compensados em 2014 e anos seguintes.
Em Informação Fiscal, constante no processo 18470.728494/2017-76, fls. 2002 a
2008, que trata de glosa de compensação do mesmo contribuinte, período de apuração: 01/2013 a
13/2013, 01/2014 a 13/2014 e 01/2015 a 13/2015, foi feita uma análise na qual o auditor
emitente conclui pela existência de saldo de retenção de 11% não compensado, da seguinte
forma (grifo nosso):
6. Através da carta datada de 17/08/2017 (Anexo II), o contribuinte informou que, de
todas as compensações realizadas no período fiscalizado, foram utilizadas como
crédito as retenções de 11% (onze por cento) do valor total das notas fiscais apenas
nas competências 03/2015 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015 e que tais créditos decorrem
de valores acumulados a título de retenção de 11% (onze por cento) por ela sofrida em
decorrência de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do art.
31 da Lei no 8.212/91, que ainda não haviam sido utilizados.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

(...)
11. Com base na planilha IV (Anexo I), ficou demonstrado que a empresa efetuou
compensação a título de retenção de 11% sobre os valores de serviços prestados no
valor de R$ 2.093.300,56. Porém, houve uma sobra de retenção no período auditado no
valor de R$ 8.807.752,43, o que gerou um crédito de retenção de R$ 6.714.451, 87, o
qual não foi utilizado no período entre 2013 e 2015.
Em face do exposto, a fiscalização elaborou a planilha V – Glosa a ser feita no Período
Fiscalizado (Anexo I), onde traz, por competência, o valor ser glosado, perfazendo o
total no período fiscalizado de R$ 19.864.124,38. É de suma importância que fique
evidente que o fisco não abateu desse total o crédito de retenção anteriormente
descrito, uma vez que a empresa não o utilizou, para fins de compensação, nos
anos examinados
Da análise da Informação Fiscal, verifica-se que, em virtude de informação da
própria empresa, apenas nas competências 03/2015 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015 foram
utilizados no campo compensação da GFIP, os créditos de retenção de 11%.
A Informação Fiscal conclui então, que não foram utilizados pela empresa um
total de R$ 6.714.451, 87 em retenções de 11%.
Portanto, neste ponto, assiste razão ao contribuinte, pois existia crédito de
retenção de 11% de competências anteriores possível de utilização para compensação.
Da Utilização de Créditos previdenciários para compensação na GFIP
A IN RFB no 900/2008, vigente à época, regulava a compensação da contribuição
previdenciária:
SEÇÃO
V
DA
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo
único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo
na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a
períodos subsequentes.
Da IN 900/2008, verifica-se que o sujeito passivo poderia compensar os créditos
que apurasse diretamente na GFIP. Os créditos identificados são os seguintes:
- Crédito de recolhimento Indevido ou a Maior
- Crédito de retenção de 11%
- Crédito proveniente de decisão judicial transitada em julgado
Na operacionalização da compensação, no caso de recolhimento indevido ou a
maior, crédito judicial ou saldo de retenção de 11% não compensado de competências anteriores,
deve ser preenchido o campo : “Compensação : Valor Compensado”. No caso de compensação
de retenção na própria competência da retenção, utiliza-se do campo: “Retenção : Valor
Compensado”.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

N campo “compensação” também deve ser informado o período da competência
da compensação o “período do inicio” e o “período do fim”, que informa o período do crédito a
ser utilizado.
Por conseguinte tem-se que, entre o período do começo e o período do fim,
informados na GFIP, todo crédito do período, independente da natureza, se crédito de
recolhimento indevido ou a maior ou se de retenção não compensado anteriormente, poderá ser
utilizado para o cálculo quando da homologação ou não da compensação pela fiscalização.
Ora, existindo créditos disponíveis, tais como crédito de recolhimento indevido ou
a maior ou crédito de retenção de 11% de competências anteriores, nada impede que sejam
reconhecidos como validos para a compensação.
No presente caso, estando o crédito de retenção de 11%, não utilizado na
competência da retenção, no valor de R$ 6.714.451,87, disponível para compensação em
competências posteriores, o mesmo deve ser usado para homologação parcial ou total das
compensações efetuadas
Ainda que a empresa tenha informado que foram utilizadas como crédito as
retenções de 11% (onze por cento) do valor total das notas fiscais, apenas nas competências
03/2015 a 07/2015, 11/2015 e 13/2015, mas que agora solicita, tanto da na impugnação e na sua
defesa ao CARF, que o crédito remanescente possa ser utilizado em todo o período da
compensação, deve prevalecer, neste caso, os efeitos ocasionados pelo princípio da verdade
material, que é o fato da existência do crédito, comprovado pela própria RFB, o que permite
aceitar a indicação extemporânea do mesmo a ser utilizado na compensação, visto que a questão
foi levantada no curso do processo administrativo e, ainda, quando os fatos demonstram o que
foi por ela alegado.
Do Despacho Decisório Emitido
O Auditor Autuante, considerando que a empresa não justificou o valor de R$
6.496.358,40 relativo à retenção de 11% e um outro valor não justificado por verbas que o
contribuinte considerou isentas da contribuição previdenciária, emitiu assim o Despacho
Decisório na sua conclusão:
Conclusão
65. Diante do até aqui exposto, restou demonstrado de forma cabal que parte das
compensações realizadas pelo Contribuinte nas GFIPs não foram amparadas por
demonstrativo ou detalhamento sobre o que versam e, ainda, não possuem arrimo em
decisão judicial transitada em julgado ou em Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN. Portanto, estão em desacordo com as normais legais aplicáveis,
devendo os créditos tributários supostamente liquidados retornarem à condição de
exigíveis nos sistemas de controle da RFB, desde os respectivos vencimentos, com os
acréscimos legais previstos na legislação tributária vigente.
66. Quadro resumo dos valores apurados pela Fiscalização:

Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2101-002.827 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720132/2020-73

67. Nesse diapasão, CONSIDERAMOS INDEVIDAS as compensações realizadas pelo
sujeito passivo em GFIP, nas competências de 01/2016 a 12/2017, no valor total
originário de R$ 7.469.079,46 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil,
setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme demonstrado no Anexo I e
INTIMAMOS o sujeito passivo a promover o recolhimento das contribuições
previdenciárias previstas no art. 20 e no art. 22, incisos I, II e III, da Lei 8.212/91, e que
foram indevidamente compensadas, com os devidos acréscimos legais, por meio de
DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), conforme previsto no Ato
Declaratório Executivo - ADE CODAC no 34 de 24/04/2013, computados desde os
respectivos vencimentos (competência), no prazo de 30 dias contados da ciência deste
Despacho Decisório.
No entanto, como explicado acima, não foi considerado o valor de R$ R$
6.714.451, 87 na compensação.
Portanto, deve ser deduzido do valor considerado indevido de compensação de R$
7.469.079,46 (sete milhões quatrocentos e sessenta e nove mil, setenta e nove reais e quarenta e
seis centavos), o valor de retenção de 11% não compensado de R$ 6.714.451, 87 (seis milhões,
setecentos e catorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais oitenta e sete centavos).
Conclusão
Do exposto voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para que, do valor glosado de R$ 7.469.079,46, informado no Despacho
Decisório no 0.017/2020/COMPPREV-PREV-EQAUD, seja deduzido o valor de R$
6.714.451,87.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 792
DF CARF MF
Original